Tribunal: TJSP
Processo: 2000820-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Despesas condominiais – Ação de cobrança – AGRAVO DE INSTRUMENTO - Insurgência contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença – Rejeição – Os coproprietários de unidade condominial respondem solidariamente pelas despesas do Condomínio – Excesso de execução – Inocorrência – Possibilidade de inclusão das parcelas vincendas no cumprimento de sentença – Débito, ademais,

Ementa:
Despesas condominiais – Ação de cobrança – AGRAVO DE INSTRUMENTO - Insurgência contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença – Rejeição – Os coproprietários de unidade condominial respondem solidariamente pelas despesas do Condomínio – Excesso de execução – Inocorrência – Possibilidade de inclusão das parcelas vincendas no cumprimento de sentença – Débito, ademais, que não foi negado – Honorários advocatícios – Falta de interesse recursal quanto a este tópico - Decisão que observou o quanto decidido, pelo rito dos recursos repetitivos, pelo C. STJ - Recurso, conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido, com imposição de penalidade.